Tribunal: CARF
Processo: 35948.000901/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35948.000901/2004-28
ACÓRDÃO
2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEROXIDOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 9/6/2005. PRAZO DECADENCIAL
PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE A TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
SÚMULA CARF No 91.
Nos tributos sujeitos ao procedimento do lançamento por homologação, o
prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do que foi pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, para pedidos formulados a
antes de 9/6/2005 (momento em que entra em vigor a LC 118), é de dez
anos, prevalecendo a tese decenal na qual se conta o prazo de cinco anos
para o pedido de restituição do indébito a partir da homologação tácita
ocorrida no quinto ano da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL RAT/SAT. CUSTEIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA PARA COMPROVAR DIREITO
CREDITÓRIO.
O pedido de restituição deve ser indeferido, quando não demonstrada de
forma inquestionável a existência dos fatos constitutivos que lhe dão
respaldo, sendo obrigação do contribuinte comprovar a liquidez e certeza
do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.745/1.759), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
1.733/1.741), consubstanciada no Acórdão no 06-26.368 – 7a Turma da DRJ/CTA, de 23/4/2010,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de direito
creditório deduzido em manifestação de inconformidade apresentada contra decisão
administrativa da antiga Secretaria da Receita Previdenciária (anterior a Lei no 11.457) com
natureza de Despacho Decisório (e-fls. 1.182/1.203; ratificado, após pedido com natureza de
revisão de ofício, por manifestação fiscal do e-fls. 1.245/1.265, 1.568/1.574, 1.604, 1.606 e
1.715/1.726), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. PRAZO PARA PLEITEAR
A RESTITUIÇÃO.
O prazo para o contribuinte pleitear a restituição de contribuições previdenciárias
pagas indevidamente é de cinco anos, contados do pagamento antecipado.
RESTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
O pedido de restituição deve ser indeferido, quando não demonstrada de forma
inquestionável a existência dos fatos constitutivos que lhe dão respaldo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
Inexiste previsão legal para a realização de sustentação oral durante a sessão de
julgamento de primeira instância.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Pedido de reconhecimento de direito creditório, o indeferimento e a
Manifestação de Inconformidade
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, o qual também
relata o contexto da defesa com natureza de Manifestação de Inconformidade, que instaurou o
contencioso administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, dando início e
delimitando os contornos da lide, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações:

Tratam os autos de pedido de reconhecimento de direito creditório e
consequente requerimento de restituição de recolhimentos alegados a maior
referente a adicional do RAT, em virtude de aduzido enquadramento de
empregados de forma incorreta em GFIPs, conforme justificado no requerimento
inicial, para o período de 04/1999 a 06/1999, 08/1999 a 04/2004, em relação a
matriz (0001); e para o período de 04/1999 a 09/2000, considerando uma
específica filial (0003-97).

Às e-fls. 1.182 a 1.203, consta informação fiscal no GSJ/01-03/2005, na qual
se motiva o deferimento parcial do pedido de restituição, cuja síntese expõe:
- Defere-se apenas parcialmente o pedido de restituição, porque a
fiscalização chegou às seguintes conclusões:
1. Pelas irregularidades e falhas apontadas, é devida a
contribuição social relativa ao adicional de alíquota destinado ao
financiamento da aposentadoria especial que ocorre aos 25 anos
de trabalho.
2. O adicional de alíquota deve incidir sobre a remuneração
mensal dos empregados da fábrica de Curitiba/PR cujos cargos
estão incluídos no Grupo Homogêneo de Exposição I (GHE I),
onde ficou caracterizada a nocividade e a permanência.
3. Pela não apresentação da documentação ambiental da
fábrica de Santo André/SP (apenas laudo técnico apresentado
nas condições descritas no item "V. DA ANÁLISE DA
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – 3o Laudos Técnicos das
Condições Ambientais do Trabalho — LTCAT), o adicional de
alíquota deve incidir sobre a remuneração de todos os segurados
deste estabelecimento declarados em GFIPs com campo
Ocorrência igual a ''04". Nada a restituir ou retificar em GFIPs
para este estabelecimento.
4. Não é devido o adicional de alíquota incidente sobre as
remunerações dos empregados com cargos de Gerente e
Supervisor de Produção (fábrica de Curitiba/PR) por não estarem
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
4
expostos de modo permanente a agentes nocivos prejudiciais à
sua saúde ou à sua integridade física.

Assim, concluiu que devem ser restituídos apenas os valores recolhidos
relativos aos segurados com cargo de operador de produção no CNPJ 51.../0001-
25, no montante de R$ 193.446,66 apurado conforme tabela, e-fls. 1.202 e 1.203.

Em 19/04/2005, foi comunicado a empresa do deferimento parcial do seu
pedido de restituição, e-fls. 1.205.

Em 17/05/2005 a empresa protocolou manifestação de inconformidade
junto à Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social
CAJ/CRPS, contra a decisão de deferiu parcialmente o seu pedido, com as
seguintes ponderações e controvérsias:

1. para fundamentar as suas razões recursais, citou a evolução ocorrida no
art. 57 da Lei no 8.213/91, no qual disciplina que há necessidade de que o
trabalhador exerça a atividade sujeita a condições especiais em ambientes que
exponham o trabalhador a agentes nocivos acima dos limites toleráveis definidos
na legislação. Cita o art. 171 da IN/INSS no 99, de 05/12/2003, na qual disciplina o
nível de pressão sonora que dará ensejo à aposentadoria especial. A legislação ao
conceder direito à aposentadoria especial, trouxe consigo obrigações para a
empresa tais como os previstos na Lei no 9.732/98, que instituiu alíquotas;
adicionais de 6%, 9% e 12% sobre o total das remunerações dos segurados
sujeitos a ambientes insalubres. Elenca o art. 58 da Lei no 8.213/91, que define
como será feita a comprovação da efetiva exposição do trabalhador aos agentes
nocivos. Aduz que analisando a legislação, conclui que a empresa não se adequa
ao regime de aposentadoria especial;

2. que, a empresa mantém em seu quadro profissionais com habilitação
técnica em Segurança e Medicina do Trabalho, com o objetivo de gerenciar o
ambiente de trabalho para não expor os seus trabalhadores a riscos, para tanto,
juntou fotocópias do PPRA, LTCAT, PCMSO e transcreveu trechos do LTCAT, e-fls.
1.252 a 1.259.

3. que discorda do Auditor Fiscal ao enquadrar os trabalhadores da
empresa que desempenham as funções de Operadores I, II e III, como elegíveis ao
direito da concessão de aposentadoria especial e que é obrigação legal respeitar a
legislação que rege a matéria nos seguintes termos:

3.1. o LTCAT é uma declaração emitida por engenheiro de
segurança habilitado pelo órgão profissional, para fins previdenciários;

3.2. a Lei no 8.213/91 que trata da concessão dos benefícios
previdenciários está vinculada à Lei no 8.212/91 que trata do custeio, ou seja,
somente haverá direito a aposentadoria especial se cumprido os requisitos da lei
de custeio. Argumenta que primeiramente deve ser comprovada a exposição do
trabalhador a agentes nocivos que venha a lhe prejudicar a saúde e após essa
comprovação deverá ocorrer a contrapartida do custeio.

3.3. A empresa ao detectar que houve o enquadramento incorreto
no campo "OCORRÊNCIAS" da GFIP, com o código 4, efetuou imediatamente as
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
5
correções para manter correspondência com os demais documentos do ambiente
de trabalho da empresa.

3.4. A Auditoria considerou como devida a contribuição adicional
para custeio da aposentadoria especial do ocupante das funções de Operador I, II
e III, sendo que isso ocorreu não pela afirmação de que no ambiente de trabalho
há ou não exposição permanente ao agente nocivo, mas sim pelo enquadramento
incorreto na GFIP. Salienta que a Auditoria não observou o contido no LTCAT que
avalia e enquadra as atividades dos empregados.

3.5. não é de seu conhecimento que o INSS tenha realizado
avaliação ambiental na empresa para chegar às conclusões contrárias àquelas
constantes do LTCAT, tais como, quais os elementos que levaram o Auditor a
adoção de tais medidas? Se os empregados passarão a ter direito a aposentadoria
especial e se o INSS irá rever os pedidos de aposentadoria a partir da avaliação e
consideração feita pelo Auditor?

3.6. que não há como presumir haver exposição a ambientes
nocivos; que é do conhecimento da empresa que existem decisões
administrativas e judiciais que não reconhecem direito à concessão de
aposentadoria especial a partir de 1997.

3.7. que há necessidade de a fiscalização apresentar provas em
relação às afirmativas relatadas, por meio de dados mensuráveis e ser elaborada
por profissionais legalmente habilitado.

3.8. não são pequenas falhas que autorizam a auditoria afirmar que
a empresa expõe seus empregados a riscos ambientais e que não gerencia
ambiente de trabalho de acordo com as normas legais.

3.9. que a análise feita pelo Auditor foi fiscal e não técnica, ou seja,
não foi elaborada por profissional legalmente habilitado.

4.0. que o Auditor não teria competência legal para desconsiderar o LTCAT
emitido pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho.

4.1. se o INSS não concede o benefício não pode cobrar o adicional
de contribuição o que seria ilegal, imoral e inconstitucional.

4.2. que a empresa elaborou o LTCAT que demonstra as avaliações,
medidas adotadas e que os trabalhadores ocupantes dos cargos de Operador I, II
e III estão abaixo dos níveis exigidos pela legislação previdenciária para a
concessão de aposentadoria especial.

Argumenta, ainda, que como prova que o INSS não reconhece o direito a
aposentadoria especial para os cargos, a empresa juntou decisão proferida nos
autos de no 2001.70.00.015819-2 da justiça Federal. Ou seja, no processo a perícia
judicial realizada na Peróxido do Brasil Ltda não comprovou exposição a ruído
acima de 90 db para o segurado Sr. José Ulhair Bino. Apresenta a contestação do
INSS nos seguintes termos:
Portanto, como a partir de 14/10/96 o ruído abaixo de 90 decibéis
não é considerado agente nocivo, o segurado somente tem direito à
conversão do tempo de serviço em atividade com ruído entre 80 e 90
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
6
db caso implemente todas as condições para a aposentadoria até
esta data, que não ocorre no caso do autor.

Por fim, requereu que o recurso fosse conhecido e provido, reformando-se
a decisão e determinando o imediato pagamento dos valores pleiteados
acrescidos dos juros. Ainda, pugnou pela sustentação oral.

Em 20/05/2005, os autos retornaram ao Auditor que emitiu a Informação
Fiscal no GSJ/01-07/2005, de 11 de julho de 2005, e-fls. 1.568 a 1.574.

Em 22/02/2005, os autos foram remetidos ao Serviço de Orientação da
Arrecadação devido ao questionamento de competências prescritas feitos pela
UARP XV, fls. 1564. A conclusão foi a de que a competência 04/1999 estava
prescrita, pois foi considerada a data da etiqueta de protocolização, e-fls. 05,
como de entrada do requerimento de 19/05/2004.

Em 13/04/2006, foi enviado o Ofício no 14-001.07.0.4/214/2006 que
substituiu o ofício anteriormente encaminhado a Peróxido do Brasil Ltda,
informando que o valor originário deferido do pedido de restituição foi alterado
em função da competência 04/1999 estar abrangida pela decadência prevista no
inciso I do art. 253 do Decreto no 3.048/99, sendo o prazo para defesa reaberto.

Em 28/04/2006, a empresa complementou a defesa apresentada em
17/05/2005, e-fls. 1.684 a 1.709, com a seguinte contestação: Que deve ser
rechaçada a decadência da competência de 04/1999 abrangida pelo art. 253,
inciso I do RPS.

Que o art. 45 da Lei no 8.212/91 prevê o prazo de 10 anos para a prescrição
do prazo de restituição das contribuições previdenciárias. Acosta jurisprudência
neste sentido.

Ao final reiterou os pedidos da defesa inicial, bem como o acolhimento da
não decadência da competência 04/1999.

Em 22/11/2006, o Auditor emitiu nova Informação Fiscal no GSJ/01
11/2006, de 22 de novembro de 2006, que ratifica a conclusão inicial, e-fls. 1.715
a 1.726. Conforme Portaria no 14 de 09/12/2008, é de competência da DRJ a
apreciação em primeira instância da manifestação de inconformidade quanto aos
pedidos de restituição.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal, ao tratar sobre o debate relativo
ao direito creditório vindicado, lavrou-se a decisão recorrida, cujos fundamentos são pela
improcedência do pedido deduzido na manifestação de inconformidade.
Assentou-se teses parar refutar cada uma das insurgências do contribuinte por
meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Preliminar, Decadência de valor a restituir
(competência 04/1999); b) Mérito, Recolhimentos a título de adicional de alíquota RAT.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
7
No recurso voluntário, reiterando termos da manifestação de inconformidade, o
recorrente postula a reforma da decisão de primeira instância, buscando que seja reconhecido o
direito creditório vindicado.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Inexistência de decadência de valor a restituir (competência 04/1999); b) Adicional de alíquota
RAT indevido para o financiamento de aposentadoria especial dos segurados ocupantes das
funções de Operador I, II e III.
Sustenta, em suma, não haver decadência para restituição da competência 04/1999
e não ser devido o adicional RAT para o cargo de Operador I, II e III, tanto da matriz, como da filial.
A contribuinte colaciona decisão do INSS no que se refere a indeferimento de
aposentadoria especial para Operador.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 06/05/2010, e-fl. 1.744, protocolo recursal em 26/05/2010, e-fl. 1.745,
e despacho de encaminhamento, e-fls. 1.760/1.761), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
8
- Decadência, ou não, do pedido de restituição para a competência 04/1999
A contribuinte advoga não haver decadência para restituição da competência
04/1999, pois considera que deve ser aplicado o prazo decenal na restituição do indébito
tributário.
Muito bem. Consta dos autos que o tributo que se pretende restituir é sujeito a
lançamento por homologação, adicionalmente a formulação do pedido administrativo de
restituição ocorreu em 19/5/2004, isto é, em momento anterior a 9/6/2005. Neste sentido, deve
se aplicar a Súmula CARF no 91, assistindo certa razão ao contribuinte, pois o enunciado reza:
Súmula CARF no 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importante anotar que o prazo decadencial do direito material à repetição do
indébito segue a mesma lógica e termos do prazo prescricional para a ação judicial de repetição do
indébito, quando não ocorrer prévio pedido administrativo de repetição do indébito.
Afirma-se isto porque o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário
n.o 566.621, objetivando solucionar a problemática do “Termo a quo do prazo prescricional da
ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos
antecipadamente” (Tema 4 da Repercussão Geral da Excelsa Corte Constitucional), firmou a tese
segundo a qual: “É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de
modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou
compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis
de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.”
A Lei Complementar no 118, de 2005, traz os seguintes dispositivos:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
O referido Recurso Extraordinário no 566.621 apresenta a seguinte ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO LEGIS – APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
9
LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido
de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada
como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete,
como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações
inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a
aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula
do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a aplicação
do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia.
Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente
às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE 566.621, Relatora: Min.
ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, Repercussão Geral –
Mérito DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-
00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
Por conseguinte, para o período anterior a 9/6/2005, deve ser aplicado o
entendimento que permite a cumulação do prazo do art. 150, § 4o, com o do art. 168, I, do CTN
(tese decenal do 5+5, “cinco mais cinco”, cinco para homologar e mais cinco para repetir após a
homologação1), de modo que o prazo decadencial para a repetição do indébito pode ser dito
como sendo de 10 (dez) anos, contados do fato gerador.

1 Em regra, considerando o padrão ordinário, como a homologação no mundo fenomênico não ocorre na
prática, opera-se a homologação tácita no quinto ano, a contar da ocorrência do fato gerador. Deste modo,
como, no método interpretativo anterior (período que antecede 9/6/2005), havia prazo adicional de mais
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
10
Demais disto, no julgamento do REsp 1.269.570/MG (Temas Repetitivos 137, 138), a
Primeira Seção do STJ alterou o entendimento jurisprudencial anterior que interpretava a LC 118
(superando a tese firmada no REsp 1.002.932), de maneira a se alinhar ao quanto decidido pelo
STF (RE 566.621).
Ao fim e ao cabo, observe-se que o STF assentou que, para o período anterior a
9/6/2005, deveria se manter o entendimento da jurisprudência consolidada no STJ anterior a
entrada em vigor da LC 118, no sentido de que a Primeira Seção do STJ, ao apreciar os EREsp
435.835 (Rel. Min. José Delgado, DJ de 4/6/2007), compreendia que, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para pleitear a compensação ou a restituição do que foi
indevidamente pago somente se opera quando decorridos cinco anos da ocorrência do fato
gerador, acrescidos de mais cinco, contados a partir da homologação tácita.
De mais a mais, sabe-se que o art. 168, I, do CTN, disciplina que o direito de pleitear
a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos2, contados da data da extinção
do crédito tributário, para hipóteses: de (i) cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; de (ii) erro na edificação do sujeito
passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento.
O caso concreto, de sua vez, tem pedido administrativo em 19/5/2004 (anterior a a
9/6/2005), relacionado com tributo sujeito a lançamento por homologação e cuja competência
que se busca restituir é a competência 04/1999.
Sendo assim, não ocorreu a decadência para restituição da competência 04/1999,
de modo que na análise seguinte (meritória em si do crédito vindicado) se levará em conta a
referida competência (podendo, ou não, ser reconhecido em mérito o direito creditório, conforme
análise seguinte).
- Discussão quanto ao Adicional de alíquota RAT (funções de Operador I, II e III)
Sustenta o recorrente não ser devido o adicional RAT para o cargo de Operador I, II
e III, tanto da matriz, como da filial, inclusive em relação a competência 04/1999, pois não restou
decadente, conforme pronunciamento anterior.
A apreciação desde capítulo será relacionada ao mérito em si do direito creditório
vindicado, inclusive no que se relaciona também a competência 04/1999, além de tratar das
outras competências devolvidas para revisão, tudo em relação ao adicional RAT em contexto de

cinco anos para se vindicar o indébito, após a homologação tácita, então, por consequente lógico,
estabeleceu-se que o indébito deve ser postulado em "10 (dez) anos, contado do fato gerador".
2 Não se postulando, dentro do quinquênio legal, a repetição do indébito na via administrativa, ocorre a
decadência do direito material a repetição e, de igual modo, como a prescrição não terá sido interrompida,
dá-se, no mesmo momento, a prescrição para a ação judicial de repetição do indébito. Nesta hipótese, os
prazos decadencial e prescricional terão corrido e se consumado juntos.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
11
custeio para aposentadoria especial para o cargo de Operador I, II e III, tanto da matriz, como da
filial.
Muito bem. A contribuinte sustenta o recolhimento indevido, inclusive porque não
teriam os segurados direito a aposentadoria especial e, inclusive, a auditoria não teria
contraditado os documentos ambientais do trabalho da empresa. Ocorre que, se analisarmos a
origem da controvérsia é possível constatar que o deferimento parcial foi ocasionado não
somente pela falta de apresentação de todos os documentos ambientais do ambiente de trabalho,
mas, também, pela constatação de outras irregularidades, tais como:
- A falta de comprovação de entrega regular de EP1 (Equipamento de Proteção
Individual);
- A falta do treinamento dos trabalhadores para o uso correto de EPI; e
- A exposição dos trabalhadores, de modo habitual e permanente, ao agente
nocivo ruído, em limites acima de tolerância permitida, sem a devida
comprovação do uso de protetores auriculares.
Nos autos constam os elementos que levaram a convicção que a empresa não
gerenciava adequadamente o ambiente de trabalho, conforme detalhado em informação fiscal (e-
fls. 1.182/1.203). Aliás, consta que as irregularidades foram extraídas dos Laudos Técnicos
emitidos exatamente pela própria empresa (e-fls. 1.339/1.371).
Veja-se que no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), item
1, mais especificamente na descrição dos locais de trabalho que os segurados compreendidos no
Grupo Homogêneo de Exposição 1 (GHE 1), ocupantes dos cargos de Operadores I, II e III, exercem
suas atividades de forma habitual e permanente junto às áreas com a presença de peróxido de
hidrogênio (e-fl. 1.340).
Por sua vez, no item 9 do referido Laudo, na parte sobre “Avaliações de Exposições
Ocupacionais a Agentes Físicos”, consta que o nível de pressão sonora estimado numa média
mensal de exposição em função de suas rotinas de trabalho gravitava em torno de 93,11dB (e-fl.
1.350). Noutro ponto, no item 10 do mesmo Laudo, na parte sobre “Medidas de Proteção Coletiva
e Individual”, consta haver necessidade da utilização obrigatória de protetores auriculares junto às
áreas onde são registrados níveis de pressão sonora superiores a 80dB (e-fl. 1.351).
É, por esse contexto, que se conclui que as medidas de proteção não foram
suficientes para eliminação ou redução dos níveis de ruído, o que manteve a pressão sonora acima
dos limites toleráveis, impondo-se a necessidade da utilização de protetores auriculares, os quais,
lado outro, não foram fornecidos ou comprovado o fornecimento ou não se comprovou o
treinamento para correta utilização.
Analisadas as fichas de controle de entrega de EPI a fiscalização elenca diversas
irregularidades quanto ao uso do protetor auricular, conforme trecho extraído do relatório fiscal
(e-fls. 1.572/1.573):
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
12
- As medidas de proteção coletiva não foram suficientes para a eliminação ou
redução dos níveis de exposição aos limites de tolerância estabelecidos;
- Os laudos técnicos não indicam a periodicidade de troca dos EPI (Equipamentos
de Proteção Individual), isto é, dos protetores auriculares;
- Falta a comprovação de entrega efetiva e regular de EPI aos segurados expostos
a NPS elevados (ruído);
- As fichas de controle de entrega de EPI não informam, na grande maioria das
vezes, o tipo e o Certificado de Aprovação do EPI entregue ao trabalhador;
- Falta a comprovação de treinamentos dos trabalhadores para uso do EPI;
- Não foi apresentado o Programa de Conservação Auditiva (PCA) no período de
1999 a 2004;
-
Houve a verificação de cinco casos considerados sugestivos de
desencadeamento de perda auditiva induzida por nível de pressão sonora elevado
em 1999 e seis novos casos em 2004.
Nada disso é eficazmente desconstituído, sendo, portanto, mantido.
De mais a mais, a contribuinte aduz manter profissionais com habilitação técnica
em segurança e medicina do trabalho e que os Laudos teriam sido emitidos em conformidade com
as normas de regência, todavia, a existência destes profissionais nos quadros técnicos não é
condição suficiente, por si só, para que se conclua que o ambiente de trabalho esteja em
conformidade e devidamente gerenciado. Há necessidade de comprovação e plena demonstração.
No caso concreto, a fiscalização não desconsiderou os Laudos Técnicos emitidos por
engenheiro de segurança, mas apontou situações em discordância com a legislação, inclusive
demonstrando com especificações as desconformidades (e-fls. 1.191/1.199 e e-fls. 1.570/1.571).
Tenha-se, ainda, consignado que não compete a fiscalização apresentar Laudo
Técnico ambiental que demonstre as condições de insalubridade, não sendo obrigada a
providenciar medições de ruído ou inspeções técnicas do gênero no local da auditoria. A
competência é de verificar as obrigações constantes na legislação para constatar, ou não, o
cumprimento da legislação tributária-previdenciária de custeio.
Quando verificar documentalmente irregularidades e inconsistências formais, a
partir de análise documental, com deficiência em controles internos da empresa no
gerenciamento dos riscos ocupacionais, inclusive tendo olhado as informações em GFIP e
verificado as obrigações relativas a acidentes de trabalho, deverá proceder com o lançamento de
ofício em relação ao que restar em desacordo.
É de se notar, ainda, que compete a empresa demonstrar documentalmente e com
consistência que gerencia adequadamente o ambiente de trabalho, eliminando e controlando os
agentes nocivos à saúde e à integridade física dos trabalhadores, inclusive com treinamentos e
entrega efetiva de EPI, sob pena de ajustes com lançamento de ofício, sendo certo que a
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
13
existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a
integridade física do trabalhador deve ser comprovada mediante a apresentação de documentos
que respaldem o conteúdo declarado em GFIP.
É, por isso, que não é com medições técnicas que a fiscalização verifica o
gerenciamento correto dos riscos ambientais por parte da empresa, mas sim por meio da análise
de documentação técnica elaborada pela própria empresa e compete a essa última bem
demonstrar com consistência e de forma incontroversa o que está registrado.
Não bastará ao contribuinte apresentar LTCAT com indicação/recomendação do uso
de EPIs, pois será, também, necessário que estes eliminem ou reduzam os agentes nocivos, que
tenham sido efetivamente entregues e que se comprove a proteção, com adequado treinamento
para bom uso, o que não consta demonstrado de forma inconteste. Ao contrário, a fiscalização
demonstrou que os EPIs, da forma como foram fornecidos e utilizados pelos empregados, quando
fornecidos, não foram eficazes na eliminação/atenuação dos agentes nocivos à saúde do
trabalhador por ausência dessa comprovação.
A recorrente se manifesta em razão de segurados terem a aposentadoria especial
não concedida pelo INSS. Ocorre que, casos apresentados ao cotejo não são do mesmo período.
Aqui a discussão é 04/1999 a 04/2004. No processo judicial no 2001.70.00.015819-2 se discute
período anterior, por exemplo, ademais o caso de cada segurado individualmente tratado pode
ser diferente. Caberia a recorrente questionar situações específicas, se houvessem, questionando-
se a base de cálculo a partir de casos concretos, haja vista a deficiência global apresentada, na
forma relatada e comprovada pela fiscalização.
Além disso, no caso da aposentadoria especial indeferida pelo INSS para o segurado
José Ulhair Bino a negativa foi motivada em informe pericial no qual o uso de EPI por ele atenuou
o ruído para níveis abaixo do limite de tolerância. A situação foi comprovada, mas a prova foi em
particular. É um caso particular, pois a fiscalização, nestes autos, demonstrou, por meio da análise
dos Laudos ambientais elaborados pela empresa, que não há o correto gerenciamento do uso dos
EPIs pelos outros empregados. Logo, àquela decisão não repercute aqui.
Por isso, sendo controvertido o alegado direito creditório, no que indeferido o
pedido de restituição dos valores da contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria
especial (adicional de alíquota SAT) incidente sobre a remuneração paga aos trabalhadores, não
sendo demonstrada a certeza e liquidez, para o período vindicado, impõe-se não reconhecer o
crédito.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional, com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, apesar de entender que não ocorreu a decadência
que havia sido declarada pela DRJ, de modo que no mérito se passa a apreciar a competência
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.199 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.000901/2004-28
14
04/1999 (juntamente com as demais competências controvertidas destacadas no relatório), em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo o não reconhecimento
do direito creditório por ausência de liquidez e certeza, isso para todas as competências que foram
apreciadas neste voto, inclusive a competência 04/1999.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1776
DF CARF MF
Original